Tribunal: TJES
Processo: 5013603-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013603-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZIN'CAR REFORMA DE CARROS E RODIZIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO INTERNO N
O AGRAVO INTERNO
Nº
5013603-22.2024.8.08.0000

A
GVTE
:
ZIN’CAR REFORMA DE CARROS E RODÍZIOS LTDA. ME

A
GVDO
:
MUNICÍPIO D
E
SERRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1.217 DO STF. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Zin’car Reforma de Carros e Rodízios LTDA. ME contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal e, por consequência, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. A agravante sustenta nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ilegalidade na aplicação de juros superiores à taxa Selic, adequação da via eleita para análise da matéria e necessidade de suspensão da execução até o julgamento do Tema 1.217 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para discutir a nulidade da CDA sem dilação probatória; (ii) estabelecer se é possível discutir a limitação dos juros à taxa Selic por essa via; (iii) verificar se deve haver o sobrestamento da execução fiscal em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.217 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida nas execuções fiscais apenas para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A CDA apresentada nos autos contém os elementos formais exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80, incluindo a indicação da origem, natureza e fundamento legal da dívida, sendo insuficiente a alegação genérica de nulidade sem a juntada do processo administrativo fiscal.

Cabe ao executado o ônus de apresentar o processo administrativo quando necessário à verificação das alegações, não se desincumbindo a agravante desse encargo.

A alegação de aplicação de juros acima da taxa Selic exige apuração técnica e dilação probatória, especialmente com apresentação de planilha detalhada, o que inviabiliza sua análise por meio de objeção de executividade.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.217 do STF não acarreta, por si só, a suspensão automática dos processos em curso, dada a natureza discricionária da medida conforme entendimento consolidado pela Corte Suprema.

Inexistente risco de dano irreparável que justifique a concessão de tutela de urgência recursal, sendo mantida a decisão que negou o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade somente é admissível nas execuções fiscais quando tratar de matéria de ordem pública que dispense dilação probatória.

A alegação de nulidade da CDA por ausência de fundamento legal exige demonstração concreta, preferencialmente por meio da juntada do processo administrativo fiscal.

A discussão sobre abusividade na aplicação de juros superiores à taxa Selic demanda dilação probatória e não pode ser enfrentada por meio de objeção de executividade.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica suspensão automática dos processos que tratam da mesma matéria, cabendo ao relator do recurso extraordinário decidir sobre eventual sobrestamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º; CPC/2015, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.580.219/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016, DJe 12.09.2016.

STJ, AgRg no REsp 1.523.774/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.06.2015, DJe 26.06.2015.

STF, Rcl 39071 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27.03.2020, DJe 07.04.2020.

STF, RE 966.177-QO-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 01.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO INTERNO N
O AGRAVO INTERNO
Nº
5013603-22.2024.8.08.0000

A
GVTE
:
ZIN’CAR REFORMA DE CARROS E RODÍZIOS LTDA. ME

A
GVDO
:
MUNICÍPIO D
E
SERRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo interno
interposto por
Zin’car Reforma de Carros e Rodízios LTDA. ME
, eis que irresignado com a decisão
de Id 10436073
, onde foi indeferida a tutela
de urgência
recursal e, por consequência, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a rejeição da exceção de pré-executividade.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal é nula, pois não apresenta os dispositivos legais que justifiquem a multa aplicada;
(ii)
é desnecessária a juntada de processo administrativo ou planilha de cálculo para demonstrar a nulidade da CDA e a aplicação de índices superiores à taxa Selic;
(iii)
a limitação de juros à taxa Selic já foi reconhecida pelo STF no Tema 1.062 e encontra respaldo em precedentes deste Tribunal;
(iv)
a exceção de pré-executividade é adequada, pois trata de matéria de ordem pública e não exige dilação probatória;
(v)
a ausência de suspensão da execução até julgamento do Tema 1.217 do STF pode tornar ineficazes os atos de constrição patrimonial e gerar retrabalho ao Judiciário;
(vi)
há periculum in mora evidenciado pela constrição de veículo da agravante, o que demonstra risco de dano irreparável;
e que (vii)
todos esses argumentos demonstram a presença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo.

Contudo,
não encontrei razão para modificar a decisão recorrida.

De
acordo com a Súmula nº 393, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade somente será admitida
na execução fiscal
quando discutir matéria que possa ser conhecida de ofício e que não demande dilação probatória, tratando-se, destarte, de requisitos cumulativos.

O
artigo 202 do Código Tributário Nacional cumulado com o artigo 2º, § 5º, da Lei 6.830 /80 estabelecem os requisitos formais a serem observados quando da emissão de certidão de dívida ativa, quais sejam a origem, a natureza, o fundamento legal ou contratual da dívida, dentre outros,
motivo pelo qual, na sua ausência, é possível o manejo da objeção de executividade pelo devedor.

Logo,
"é imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação [...]"
(PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 14ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 1250 – grifou-se).

N
o caso dos autos, verifica-se que no corpo da CDA constou que a dívida executada se refere à cobrança de créditos de natureza tributária ISS, bem
como
não tributária (multas),
com a indicação da
fundamentação legal.
A irresignação de sua não correlação com o fato gerador do tributo ou da multa, para fins de cognição pela via da objeção de executividade,

é ônus que caberia ao
A
gravante através da
consulta e
juntada do processo administrativo,
do qual
, nesta fase da demanda, não se desincumbiu.

O ônus da juntada do processo administrativo fiscal, quando imprescindível para o deslinde da controvérsia, é do Executado. Nesse sentido:
AgInt no REsp 1.580.219/RS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016;
AgRg no REsp 1.523.774/RS
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015.

E
m evolução, com relação a Selic, entendo ser a via estreita da exceção de pré-executividade via inadequada para a aferição da abusividade (ou não) das taxas aplicadas pelo Agravado, dada a inviabilidade de sua verificação, de imediato, em razão da necessidade de dilação probatória, inclusive por meio de perícia.

Ademais,
incumbiria à agravante, para se valer dessa tese,
a colação
aos autos originários planilha detalhada do débito, com a prova dos valores incontroversos e supostamente abusivos, comprovando, de plano, suas alegações, o que, contudo, não fez.

Por fim, não comporta acolhimento o pleito de sobrestamento da execução fiscal até o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.346,152 (Tema 1217)
1
, uma vez que, quando proferida a decisão que reconheceu a repercussão geral da matéria pelo Col. Supremo Tribunal Federal em 20/05/2022, não houve, por ordem do Ministro Luiz Fux, determinação de suspensão nacional dos processos em curso que versam sobre o mesmo tema, situação que se manteve, inclusive, após a sua redistribuição à Min. Carmen Lúcia.

A corroborar, Ao interpretar
o art.1.035, §5º, do Código de Processo Civil
, o Col. Supremo Tribunal Federal entendeu pela discricionariedade do relator no que tange à suspensão nacional dos processos que versem sobre matéria cuja repercussão geral foi reconhecida.

A propósito:

EMENTA: RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA QUESTÃO DE ORDEM DO RE 966.177 (TEMA 924). SUSPENSÃO DO PROCESSO NEGADO NA ORIGEM. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO QUE SE REPUTA VIOLADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (a) O reconhecimento da existência de repercussão geral não obriga à suspensão do processamento dos processos que versem sobre a mesma matéria. (b) Deveras, “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE 966.177-QO-RG, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2019).
2. In casu, (a) o Reclamante alega que a ausência de sobrestamento do feito de origem viola a decisão desta Corte no RE 966.711-QO-RG. (b) Ausente dever de sobrestamento automático dos feitos, o entendimento adotado no ato reclamado não viola os parâmetros fixados no julgamento do paradigma. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental. (Rcl 39071 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 06-04-2020 PUBLIC 07-04-2020)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal à Agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
- Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.